Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA. TRABALHO EXTERNO. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.
1. O Centro de Detenção Provisória (CDP) é a unidade prisional de ingresso ao Sistema Penitenciário do Distrito Federal e se destina, fundamentalmente, ao recebimento dos presos provisórios do sexo masculino, sendo o local de entrada e classificação para os demais estabelecimentos do sistema penitenciário.
2. Considerando-se a necessidade de triagem e cadastramento inicial, não existe irregularidade no fato de o paciente ainda permanecer no CDP, haja vista ter sido recolhido em data recente.
3. Cabe ao juízo de origem decidir sobre a concessão das saídas temporárias e a proposta particular de emprego. Não tendo havido qualquer decisão acerca do tema pela Vara de Execuções Penais, descabe a análise inicial do pedido por este julgador, sob pena de supressão de instância.
4. Ordem denegada.